Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-08.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003005-08.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON VEDOVATI GARCIA - CPF: 238.552.589-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), SADI GOBBI - CPF: 179.179.130-15 (ASSISTENTE), OSMAR ROBERTO DE CASTILHO (ASSISTENTE), VALDISSON CIRIACO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA REGULAR DO EXEQUENTE. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em embargos à execução, nos quais se discutiu a prescrição da pretensão executiva fundada em Instrumento Particular de Arrendamento de Pastagens, no valor de R$ 45.000,00, reconhecida pela sentença que extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na efetivação da citação do executado, atribuída a falha nos mecanismos judiciais e não à inércia do exequente, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos (CC/2002, art. 206, § 5o, I), com despacho que ordenou a citação expedido oportunamente.
O exequente diligenciou reiteradamente para a localização do executado, sem omissão ou inércia, e a demora na efetivação da citação decorreu da tramitação interna do Poder Judiciário.

Conforme a jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 106), a morosidade imputável ao aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente, afastando-se a prescrição intercorrente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente, de forma diligente, adota todas as providências necessárias para a citação do executado, e a demora decorre de falhas nos mecanismos do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, art. 240, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0001886-56.2007.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.10.2023; TJMT, RAI no 1011157-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ailton Vedovatti Garcia
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos
dos Embargos à Execução manejado por
Osório Dal Poz Filho
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o exequente/embargado recorre, sustentando a inocorrência da prescrição, posto que a r.sentença desconsiderou o marco interruptivo- despacho que ordenou a citação.

Segue alegando a inexistência de inércia do exequente na condução do processo, uma vez que tomou todas as medidas necessárias para a citação do executado, promovendo inúmeras diligências para esse fim.

Afirma que houve equívoco no envio da correspondência, a qual foi direcionada ao endereço incorreto, diverso daquele indicado na petição inicial, de forma que não se pode imputar tal equivoco ao apelante.

Aduz que em todas as oportunidades em que foi instado, manifestou-se nos autos e cumpriu com as determinações judiciais, inclusive recolhendo as diligências necessárias para a realização da citação por oficial de justiça.

Salienta que o vencimento do último título executado, ocorreu em 28 de fevereiro de 2011, e que em agosto de 2015, foi realizado o último pagamento de diligência do oficial de justiça, demonstrando o interesse e a persistência do exequente, ora apelante, em dar andamento ao processo. No entanto, a citação somente foi efetivada em setembro de 2016, de forma que a demora decorreu do próprio judiciário. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões coligidas no id. 277229880, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução interposto por
Osorio Dal Poz Filho, distribuído
por dependência a ação de execução proposta por
Ailton Vedovatti Garcia
,
fundada no Instrumento Particular de Arrendamento de Pastagens para Exploração de Pecuária celebrado entre as partes, que visava o recebimento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O executado foi citado, oportunidade em que apresentou Embargos à Execução, suscitando a preliminar de incompetência territorial. No mérito, alegou a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a exceção do contrato não cumprido.

Em decisão acostada no id. 43300345 - Págs. 43/44, foram recebidos os embargos, sem efeito suspensivo.

A parte embargada impugnou os embargos à execução no petitório de id. 43300345 - Págs. 45/49.

Foi reconhecida a incompetência relativa do Juízo de Guarantã do Norte e os autos foram redistribuídos para esta Comarca.

Determinada a especificação de provas, somente a parte embargante requereu a designação de audiência de instrução e julgamento (id. 92291541).

Foi realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 159705366).

As alegações finais foram apresentadas pelas partes nos ids. 160645812 e 161640401.

A juíza
a quo
proferiu sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargado, sustentando a inocorrência da prescrição, posto que a r.sentença desconsiderou o marco interruptivo- despacho que ordenou a citação.

Segue alegando a inexistência de inércia do exequente na condução do processo, uma vez que tomou todas as medidas necessárias para a citação do executado, promovendo inúmeras diligências para esse fim.

Afirma que houve equívoco no envio da correspondência, a qual foi direcionada ao endereço incorreto, diverso daquele indicado na petição inicial, de forma que não se pode imputar tal equivoco ao apelante.

Aduz que em todas as oportunidades em que foi instado, manifestou-se nos autos e cumpriu com as determinações judiciais, inclusive recolhendo as diligências necessárias para a realização da citação por oficial de justiça.

Salienta que o vencimento do último título executado, ocorreu em 28 de fevereiro de 2011, e que em agosto de 2015, foi realizado o último pagamento de diligência do oficial de justiça, demonstrando o interesse e a persistência do exequente, ora apelante, em dar andamento ao processo. No entanto, a citação somente foi efetivada em setembro de 2016, de forma que a demora decorreu do próprio judiciário. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Consoante disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, vez que se trata de dívida líquida constante de instrumento particular.

Compulsando os autos do feito executivo, verifica-se que a execução foi ajuizada em 15.11.2011, dentro do quinquídio legal.

O despacho que determinou a citação do executado foi proferido em 09.02.12 (id. 277228947 - autos execução).

Em 13.09.2013, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Campina da Lagoa/PR a fim de promover a citação do executado.

Consoante se vê da certidão acostada no id. 277228948 - Pág. 25, a citação do executado se deu em 26.09.2016, oportunidade em que apresentou Embargos à Execução.

Assim sendo, do historio processual alhures retratado, não houve a desídia do exequente em promover a citação do executado, pelo contrário, o apelante deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado frequentemente, vez que reiteradamente empreendeu diligências visando localizá-lo, inclusive com a citação por precatória postulada no feito executivo.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 anos, equivalente ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que seja reconhecida a prescrição, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado,
diligenciando em diversas oportunidades na tentativa de localizar o executado, logrando êxito apenas em 2016, quando foi efetivamente realizada a citação do apelado.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessário que o autor tenha dado causa ao decurso do tempo.

Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização dos executados o que afasta eventual paralisação indevida do processo”.
(RAC n.

0001886-56.2007.8.11.0018,

4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 11.10.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE –
ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O EXECUTADO – PRESCRIÇÃO – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA
– MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – IMPENHORABILIDADE DE CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. Conforme disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores de natureza alimentar e aqueles depositados em cadernetas de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, não sendo a norma extensível à depósito em contas bancárias correntes” .
(RAI n.

1011157-67.2023.8.11.0000,

3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 02.08.23 - negritei)

Dessa forma, assiste razão ao apelante, devendo ser afastada a prescrição reconhecida, posto que a demora na citação da parte executada se deu em razão dos mecanismos da justiça. Assim, determino o retorno dos autos à instancia de origem para regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025